Tribunal: CARF
Processo: 13603.909186/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.909186/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.492 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
Cuida-se, na espécie, de despacho decisório eletrônico de não homologação de
compensação,
relativo
ao
PER/DCOMP
28855.98486.170807.1.3.042462,
datado
de
20/11/2009,, cujo fundamento é a integral vinculação do crédito indicado em outro(s) débito(s)
de titularidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.909186/2009-63
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909186/2009-63

Em manifestação de inconformidade o contribuinte sustentou a efetiva existência
do crédito utilizado, atribuindo a não homologação da compensação à desconsideração da
retificação aviada em 11/12/2009; a observância do princípio da verdade material; e, a
regularidade da retificação da DCTF, à luz do art. 11 da IN RFB 903/08.
Foram juntados comprovante de arrecadação, PERDCOMP e DCTF e
demonstrativo de apuração do PIS/Cofins do período de apuração onde se originou o crédito
alegado.
A DRJ Belo Horizonte/MG julgou o recurso improcedente ao argumento que não
havia prova concreta nos autos que conferisse liquidez e certeza ao crédito vindicado, destacando
que a retificação fora efetuada após o prazo de 05 (cinco) anos e que não guardava consonância
com os valores informados no DACON respectivo.
Em recurso voluntário o contribuinte asseverou que a forma de contagem do
qüinqüênio decadencial para retificação de declaração é aquela adotada pelo art. 168, I e não
pelo art. 150, § 4o, ambos do CTN; que o documento que constitui o crédito tributário, em sede
de compensação, é a DCOMP e não a DCTF, que, nestes casos, tem valor meramente
declaratório, para controle e cruzamento de dados, nos termos da IN RFB 900/08; que a DCOMP
declara o direito de crédito do contribuinte, cabendo à Administração Tributária as provas que
fundamentam a negativa de aceitação do procedimento de compensação.
Na oportunidade foi novamente juntado demonstrativo analítico da composição da
base de cálculo do PIS/Cofins originário do crédito em debate.
Em sessão realizada em 20 de agosto de 2013, a Turma decidiu, por unanimidade,
em converter o julgamento em diligência para que fosse informado e providenciado o seguinte:
· Aferição da procedência e quantificação do direito creditório indicado
pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação;
· Informação se, de fato, o crédito foi utilizado para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como
registrado no despacho decisório;
· Informação se o crédito apurado é suficiente para liquidar a
compensação realizada; e,
· Elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados e conclusões alcançadas.
Às e-fls. 3261/3264, a Unidade de Preparo apresentou relatório circunstanciado
em que informa:
7. Inicialmente destaco, como já asseverado pelo Carf na sua Resolução,
que “o fundamento inicial da não homologação da compensação
realizada se lastreou em uma suposta utilização do direito creditório para
“quitação” de outros tributos, de forma tal que não haveria saldo
disponível para a compensação realizada”.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909186/2009-63

8. Na manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte (fls.
10/17), em nenhum momento foi feita qualquer referência à modificação
ocorrida na apuração do valor da comissão de vendas e sua dedução da
base de cálculo da Cofins, alegação que foi inserida no Recurso
Voluntário dirigido ao Carf.
9. Em resposta à Intimação, o contribuinte informou o seguinte, no que se
refere à origem do crédito:
(...)
10. Como se sabe, a redução do débito informado na DCTF original em
uma retificadora por si só não é suficiente para assegurar a existência do
crédito (pagamento indevido ou a maior), como entende o contribuinte. É
preciso que que a DCTF esteja compatível com o Dacon e que haja o
devido embasamento legal para a redução do valor devido apurado no
Dacon (aumentos de créditos ou de custos, redução de receita...).
11. E ainda que haja coerência entre o PerDcomp, a DCTF retificadora e
o Dacon retificador, o órgão fiscalizador poderá solicitar elementos
adicionais para se apurar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em
função das alterações efetuadas.
12. No que tange ao primeiro questionamento do Carf, entendo que as
planilhas apresentadas pelo sujeito passivo em atendimento à intimação
(fls. 148/149) pouco diferem daquelas que constam da manifestação de
inconformidade (fls. 38/39), não levadas em conta no julgamento pela
DRJ.
13. O cerne da questão é o aumento do valor das comissões de venda de
R$ 6.909.730,84 para R$ 10.547.369,61 (acréscimo de R$ 3.637.638,77),
com a consequente redução do débito da Cofins de R$ 37.360.472,82
para R$ 37.113.477,13 e geração do suposto crédito de R$ 246.995,68
(pagamento a maior).
14. O contribuinte não demonstrou a composição do referido valor (R$
3.637.638,77), discriminando-o em planilha contendo todos os
documentos que o compõem. Em se tratando de pagamentos de
comissões de vendas como afirma, devem existir os documentos que
embasam tais pagamentos (notas fiscais emitidas pelas concessionárias).
15. O contribuinte invoca o art. 37 da Lei no 9.430/96 para não apresentar
os elementos constantes dos itens “b”, “c” e “d” da intimação. Entretanto,
o art. 278 do RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 22/11/2018) assim dispõe:
(...)
16. Ou seja, enquanto a houver processos administrativos de interesse do
contribuinte em tramitação, os documentos relativos a fatos contábeis a
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909186/2009-63

eles concernentes deverão ser mantidos e bem conservados para exibição
à fiscalização quando solicitados.
17. Os elementos trazidos ao processo em atendimento à intimação pouco
acrescentam em relação aos contidos na manifestação de inconformidade,
não aceitos pela DRJ. As planilhas demonstrativas constantes dos
documentos de fls. 144/154 são apenas repetições do que já havia sido
apresentado na manifestação de inconformidade.
18. Portanto, a divergência de entendimento está no valor acrescentado
pelo contribuinte de R$ 3.637.638,77 (Comissão de Vendas) a título de
dedução da base de cálculo da Cofins, não tendo o sujeito passivo
comprovado o efetivo desembolso de tal valor (notas fiscais, p.e.).
19. Por todo o exposto, e diante da carência de documentos probatórios e
do não atendimento, na íntegra, à intimação de fls. 136/138, considero
não passível de restituição/compensação o direito creditório no valor de
R$ 246.995,68 informado no PerDcomp no 28855.98486.170807.1.3.04-
2462.
Intimada, a Recorrente apresentou petição em que reitera que crédito em
discussão decorre da correta dedução, da base de cálculo da COFINS-Monofásica, dos valores de
comissões pagas pela Requerente às suas concessionárias, o que ensejou a retificação da DCTF
do 2o trimestre de 2004, para constar o valor efetivamente devido na competência de abril de
2004, liberando-se, por conseguinte, o valor de R$321.474,20 para compensação com débitos
próprios.
Enquanto o valor de R$246.995,67, pleiteado nesses autos, se refeririam
justamente a parte do saldo credor decorrente do referido pagamento a maior, sendo esse
suficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP no
28855.98486.170807.1.3.04-2462.
Apresenta os “Nota a Nota” anexos, que discriminam, por CFOP, as operações de
vendas diretas realizadas na competência de abril/2004 (Arq_nao_pag001 a 004) e que
originaram o pagamento das Comissões. Informa ainda que pretende apresentar todas as Notas
Fiscais que compõem os valores apurados, todavia ainda não foi possível levantá-las no exíguo
prazo de 30 (trinta) fornecido, pois em 2004 todos os documentos fiscais eram físicos, não
havendo cópias ou arquivos XMLs em nenhum meio eletrônico.
Nesta oportunidade a Requerente apresenta as planilhas que demonstram as
operações de venda direta realizadas no mês de abril/2004, as respectivas Notas Fiscais e o seu
valor e o montante pago a título de comissão pelas Concessionárias. Informa, ainda, que
apresentará as Notas Fiscais listadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Ao retificar a sua
DCTF, além de observar o previsto na IN RFB no 903/2008, está em conformidade com as
orientações internas da própria Receita Federal do Brasil, formalizadas por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015.
É o relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909186/2009-63

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
Observa-se que o relatório circunstanciado concluiu pela inexistência de provas
que comprovem a origem e suficiência do crédito pleiteado.
Note-se que não se discute a possibilidade de a autoridade fiscal retificar de ofício
o despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo COSIT n. 2/2015. Ocorre que exsurge
do referido parecer, conforme trecho colacionado à petição da própria recorrente, pedindo vênia
apenas para grafar parte diversa, que as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário. (...).
No caso concreto há divergências entre a DACON e a DCTF que deveriam ser
esclarecidas por meio de documentação hábil e idônea, não tendo sido o que se observou. A
Recorrente inclusive afirma que juntaria as notas indicadas em planilha, mas, apesar de
transcorridos meses após a apresentação de sua petição, nunca as juntou.
Assim, considerando que em casos de pedido de restituição e compensação, o
ônus de comprovar o direito creditório pleiteado é do contribuinte nos termos do art. 74 da Lei n.
9.430/1996, art. 373 do Código de Processo, bem como nos termos do Decreto n. 70.235/72,
diante da carência de documentos probatórios e do não atendimento, na íntegra, à intimação de
fls. 136/138, considero não passível de restituição/compensação o direito creditório no valor de
R$ 246.995,68 informado no PerDcomp no 28855.98486.170807.1.3.04-2462.
Assim, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento em virtude de carência probatória.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909186/2009-63

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital